Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-87.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ARTIGO 485, VII DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme já decidiu o Colendo STJ, “ à luz do procedimento regrado pelo art. 4o e ss. da Lei Federal n. 9.307/1996, "(...) o estabelecimento da convenção de arbitragem produz, de imediato, dois efeitos bem definidos. O primeiro, positivo, consiste na submissão das partes à via arbitral, para solver eventuais controvérsias advindas da relação contratual subjacente (em se tratando de cláusula compromissória). O segundo, negativo, refere-se à subtração do Poder Judiciário em conhecer do conflito de interesses que as partes tenham reservado ao julgamento dos árbitros". (REsp 1569422/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 20/05/2016).
2. A consequência da existência do compromisso arbitral é a extinção do processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, inc. VII, do CPC.
3. Reconhecida a competência do Juízo Arbitral para solucionar o conflito, refoge à competência do Poder Judiciário aferir eventual conteúdo patrimonial em discussão, o que obsta avaliar a exatidão do valor atribuído à causa pela parte autora, bem assim aquele indicado pela parte ré na impugnação, mostrando-se adequado, no caso, a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais e chegar a uma remuneração justa e adequada.
4. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.